Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique do Carmo Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 17661127, p. 58) que, nos autos da ação revisional de contrato, processo n. 0718176-16.2020.8.07.0001, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Edilson Ferreira dos Santos, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de que a revisão do contrato por parte do Poder Judiciário é excepcional (art. 421 do CC[1]) e que ao caso não se aplicaria o art. 478 do CC[2] por não se vislumbrar a presença de extrema vantagem para o réu. Na petição inicial (Id 17661127, p. 4), o agravante-autor narra ser locatário de imóvel comercial na qual exerce atividade empresarial enormemente afetada em razão da pandemia da Covid-19, chegando a ter uma redução substancial do seu faturamento mensal. Aduz que esses fatos autorizam a revisão do contrato segundo a aplicação da teoria da imprevisão. Pede, a título de tutela antecipada, a redução do aluguel para 50% (cinquenta por cento) do valor normal. Em razões recursais (Id 17661139), o agravante sustenta que aos fatos narrados pode ser aplicada a previsão constante no inciso III do art. 421-A do Código Civil[3], que trata da excepcionalidade da revisão contratual. Justifica a excepcionalidade pela redução de 80% (oitenta por cento) de seu faturamento decorrente da pandemia da Covid-19. Caracteriza a pandemia como fortuito ou força maior, causadora de onerosidade excessiva em relação ao contrato de locação. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de reduzir o aluguel do imóvel para 50% (cinquenta por cento) do seu valor integral e para que seja cancelado o aumento anual no mês de outubro de 2020. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 17661127, p. 58). Consoante decisão de Id 17933299, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recorrente interpôs agravo interno (Id 18582157). O agravado apresentou contraminutas aos agravos de instrumento e interno em Ids 18800188 e 19219446, pugnando pelo desprovimento dos recursos. No despacho de Id 20861712, o feito foi convertido em diligência para facultar ao agravante oportunidade para manifestar-se acerca de questão desfavorável ao pleito recursal. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao processo de referência, verifiquei ter sido extinto pelo juízo de origem com resolução do mérito por sentença exarada depois da interposição desse recurso em 16/10/2020 (Id 74822054 do processo de referência) e o trânsito em julgado ocorreu no dia 13/11/2020 (Id 77173288 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto a análise da matéria objeto deste recurso ficou prejudicada com o pronunciamento judicial de primeiro grau extintivo do processo com resolução do mérito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. [2] Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. [3] Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;